Tribunal: TJPA
Processo: 0086761-18.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0086761-18.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DAS VARAS DE FAZENDA DA CAPITAL

AGRAVADO: ROSEANE LIMA COELHO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, do CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REEXAME DE NORMAS DE DIREITO LOCAL E SUA ADEQUAÇÃO A FATOS E PROVAS. QUESTÃO SEM ÍNDOLE CONSTITUCIONAL (TE
SE
954/STF). AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. ADVERTÊNCIA SOBRE POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A pretensão de desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário esbarra na ausência de repercussão geral, porquanto far-se-ia necessária a verificação da eficácia de normas
municipais, bem como a natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se haveria, ou não, autorização do reajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA), providências sabidamente vedadas na via processual eleita, consoante o enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, c/c a
Tese
954
firmada sob o regime dos recursos repetitivos
pelo Pretório
Excelso. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo STF, não há como seguir o recurso àquele tribunal.

2. Agravo Interno em Recurso Extraordinário desprovido, advertindo-se o agravante de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
com advertência do agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).
26
ª
Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno.
(
de 12 a 19 de julho de 2023
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
, Vice-Presidente do TJPA

(Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
13756700
), interposto pelo Município de Belém, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário submetido, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do juízo de admissibilidade do Tema 954 (ID
12630965
).

Sustentou o agravante, em síntese, que o recurso extraordinário deveria ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Turma
Julgadora, ao manter o decidido em primeira instância, teria violado o disposto nos artigos 2.º
,
37, XIV
,
60, §4.º e 169, §1º, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional, constante da Lei Municipal n.º 7.507/1991, seria de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Ponderou, ainda, que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da CF, na medida em que a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assim, requereu o provimento do agravo interno e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, a
parte contrária
sustentou que o agravo interno
não impugnou adequadamente a decisão agravada,
mantendo as mesmas
alegações já realizadas em recurso extraordinário, sendo certo que
a violação constitucional apontada como fundamento não transcende o direito subjetivo
, ante à ausência de repercussão geral
(ID
14292376
).

Solicitou-se a inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do TJPA (Relator):

O agravo interno não comporta provimento. Explico:

A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Conforme decisão proferida, por maioria, no
Recurso Extraordinário com Agravo 1.048.686
, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ficou consignada a orientação de que:

A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção e da retroatividade de seus efeitos depende do exame das normas atinentes a cada carreira do serviço público. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.

Em casos próximos, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral em face da ausência de questão constitucional.

Vejam-se os precedentes:

Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar.
Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.

(RE 633244 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
DJe
05-04- 2011)

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. LEI MUNICIPAL 11.000/2004. CRITÉRIO DE
PONTUAÇÃO PARA CRESCIMENTO VERTICAL. GERENCIAMENTO DE EQUIPES DECORRENTE DE DESIGNAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 630152 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
01-08-2012)

À luz do exposto,
a
ratio

decidendi
do julgado acima reproduzido amolda-se a contento ao caso ora em exame, devendo, portanto, ser aplicada a tese que dele se originou
:

“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.”
(Tema 954/STF).

Sendo assim, o recurso extraordinário interposto não auriu condições de seguimento dado que aplicação da referida tese ao caso, expressamente consigna a ausência de repercussão geral.

E, como aludido no relatório, o município agravante reiterou o alegado no recurso extraordinário denegado, no qual apontou ofensa aos artigos 2º, 37, XIV, 60, §4º, e 169, §1º, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional seria de eficácia contida, de modo que o Poder Judiciário não
poderia deferir o referido benefício; porém o fez, e assim teria violado o princípio da separação de poderes.

Reiterou, também, que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da Carta Magna, na medida em que a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nem na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ao cotejo dos fundamentos da decisão agravada com as razões do agravo interno, concluo que o município não logrou êxito em sua pretensão de destrancamento recursal, especialmente por limitar-se à reiteração das razões expendidas no recurso excepcional.

Também, como é possível concluir da transcrição acima, a decisão agravada seguiu orientação do Supremo Tribunal Federal que recusou repercussão geral à controvérsia idêntica à travada nos presentes autos.

Ademais, para eventual desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário, far-se-ia necessári
a
a verificação da eficácia de normas municipais, bem como a natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se haveria, ou não, autorização do reajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA), providências sabidamente vedadas na via processual eleita, consoante o enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, c/c a orientação firmada no Tema 954 pelo Pretório Excelso. Eis a causa da ausência de repercussão geral. E,
não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como seguir o recurso àquele tribunal.

Também importante mencionar que, diante do caráter multitudinário da controvérsia e da necessidade de otimizar a prestação jurisdicional, foi admitido o agravo em recurso extraordinário n.º 1.222.969/PA (n.º único: 0001132-51.2015.814.0083), com o objetivo de reafirmação da jurisprudência consolidada no âmbito do Pretório Excelso, no sentido de que
:
“descabe, em sede de recurso extraordinário, examinar controvérsia sobre os requisitos para progressão funcional, prevista em Lei Municipal, por demandar análise da correta aplicação de norma de direito local a fatos e provas; portanto, sem repercussão geral”.

Noutro giro, à luz do disposto nos
arts
. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil, reputo conveniente advertir que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé, como se infere de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração em agravo regimental na petição n.º 9.690 (
DJe
20/09/2021), cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE
AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade.

2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.

3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput, § 2º).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Pet 9690 ED-
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187- DIVULG 17-09-2021- PUBLIC 20-09-2021).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou
a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339).

3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “(
Rcl
52360
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 - DIVULG 25-05-2022 - PUBLIC 26-05-2022).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo-se o agravante
de que a
reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 19/07/2023